Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-55.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (RECORRENTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1000375-55.2021.8.11.0037 - PJE

Data do Julgamento:

12/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

DECOLAR. COM LTDA.

Recorrido(s):

MARCOS ANTONIO VIMERCATI/ SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI/ LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA QUE APENAS INTERMEDIOU A VENDA DA PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por MARCOS ANTONIO VIMERCATI e SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI decorrente de aquisição de passagens aéreas para voar de Cuiabá à Miami, no dia 28 de março de 2020, com retorno previsto para o dia 04 de abril de 2020, sendo que os voos seriam operados pela empresa aérea Latam.

2.
Consta dos autos que os voos foram cancelados em decorrência da Pandemia da COVID-19 e, que a empresa Recorrente informou das penalidades pelo cancelamento e a forma de reembolso a ser realizado pela empresa aérea, conforme consta do documento de ID n. 134687165.

3.
No caso, entendo que a empresa Recorrente apenas agiu como intermediaria da venda da passagem aérea, portanto, não poderá ser responsável pela falha na prestação de serviço.

4.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ARESP 1453920/CE e RESP 758.184/RR.

5.
Ilegitimidade passiva
ad causam
que deve ser reconhecida por ausência de responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

6.
Extinção da ação sem resolução do mérito exclusivamente em desfavor da Recorrente é medida impositiva, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por MARCOS ANTONIO VIMERCATI e SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI decorrente de aquisição de passagens aéreas para voar de Cuiabá à Miami, no dia 28 de março de 2020, com retorno previsto para o dia 04 de abril de 2020, sendo que os voos seriam operados pela empresa aérea Latam.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente e a Latam, em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Recorridos, bem como danos materiais na quantia de R$ 19.828,76 (dezenove mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos).

Inconformada, a Recorrente DECOLAR. COM LTDA., nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a sua ilegitimidade passiva e no mérito a improcedência dos pedidos.

Intimado a apresentar as contrarrazões, os Recorridos postularam pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, passo a analise da questão preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente, a qual apenas intermediou a venda de passagem aérea.

É firme a posição dessa Turma Recursal Única, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual já sedimentou a ausência de responsabilidade da empresa que apenas intermedia a venda de passagens aéreas.

Trago a baila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

Nesse sentido, como está comprovado nos autos que a empresa Recorrente apenas intermediou a venda de passagens aéreas entre a empresa Latam e os Recorridos, portanto, não há como responsabiliza-la por qualquer falha existente no contrato de transporte aéreo.

Desta feita, é impositivo reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da Recorrente para julgar extinto o presente feito apenas em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença em relação a Latam.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022